Tribunal: TJDFT
Processo: 0750653-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DO TRABALHO. ATIVIDADE PROFISSIONAL DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 86 da Lei 8.213/91 que "o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."
2. Para a concessão do auxílio-acidente, é necessário o atendimento dos seguintes requisitos: 1) atividade laboral; 2) lesão/doença que resulte em redução da capacidade do trabalho habitualmente exercido; 3) nexo causal entre o trabalho exercido e a lesão/doença que ensejou a redução da capacidade para o trabalho.
3. Na hipótese, não há elementos que comprovem a redução da capacidade laborativa do autor em razão das sequelas do acidente, requisito indispensável para a concessão do benefício de auxílio-acidente.
4. O autor foi submetido à perícia judicial que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa. A conclusão do perito não foi afastada por nenhuma outra prova. O autor não apresentou documento médico que ateste limitação funcional permanente apta a comprometer, ainda que parcialmente, sua capacidade para o exercício da atividade habitual. A sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.